Tribunal: TJBA
Processo: 8043465-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043465-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANDRE ALVES DE FARIAS

APELADO: ROSANE ALONSO GONZALEZ e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

A6

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. NULIDADE. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I.
Tratar-se de recursos interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou nula cláusula restritiva de tratamento de obesidade mórbida e concedeu prorrogação de internação além do período estipulado.

II
. A cobertura de tratamento de obesidade mórbida abrange decisões internacionais permitidas ao quadro inicial, mas exclui a continuidade de internações não justificadas por elogios médicos atualizados. A cobertura dos planos de saúde em regime de autogestão deve observar limites de razoabilidade e equilíbrio contratual, com respeito ao direito à saúde.

III.
A controvérsia central reside na obrigatoriedade de cobertura do tratamento de obesidade mórbida, e prorrogação de internação, conforme prescrição médica.

IV.
A seguradora não pode restringir o tratamento necessário à saúde da apelada, desde que o plano de saúde vinculado à cobertura seja obrigatório conforme a legislação e o entendimento consolidado do STJ.

V.
Contudo, a extensão da internação pretendida pela autora, sem comprovação médica atualizada, não se mostra razoável, tendo necessidade de limitar o período conforme os relatórios médicos disponíveis.

VI.
Apelações conhecidas. Negado provimento ao recurso da Autora. Dado provimento, em parte ao recurso da Seguradora. Sentença reformada, em parte.

Dispositivos Relevantes Citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12; Lei nº 14.454/2022; Súmula 608 do STJ